Tribunal: TJMT
Processo: 1034038-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034038-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANGELO CARLOS VICARI - CPF: 027.092.959-20 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), LEDA PICCOLI VICARI - CPF: 568.039.581-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. APLICAÇÃO INCORRETA DE JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e homologou os cálculos da contadoria judicial. O ente agravante sustenta excesso de execução decorrente da aplicação incorreta dos índices de correção e juros moratórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos homologados observam os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ, garantindo a exata liquidação do título judicial.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se que os juros moratórios aplicados no cálculo homologado judicialmente não estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos precedentes vinculantes do STF e STJ.

4. Diante da inconformidade dos cálculos com tais parâmetros, impõe-se a reforma da decisão para refazê-los segundo os critérios corretos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A homologação de cálculos elaborados em desconformidade com os critérios de correção monetária e juros moratórios fixados em precedentes vinculantes afronta a coisa julgada e compromete a liquidez do título executivo, impondo sua revisão.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 100; CC, arts. 389 e 406; Lei 11.960/2009, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema n. 810/STF; Tema n. 905/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1010552-95.2023.8.11.0041 proposto por
ANGELO CARLOS VICARI
e
LEDA PICCOLI VICARI
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ente estadual e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante defende, em síntese, que os índices incorretamente aplicados na elaboração do cálculo pela contadoria judicial resultaram na indevida majoração do valor da obrigação, configurando manifesto excesso de execução.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente rejeição dos cálculos apresentados pela contadoria judicial e a adoção daqueles elaborados pela contadoria interna do ente estadual ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil independente.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 324838359, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 325307383, apontou a inexistência de
interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1010552-95.2023.8.11.0041 proposto por ANGELO CARLOS VICARI e LEDA PICCOLI VICARI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ente estadual e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

O cerne recursal reside em averiguar se o cálculo homologado pelo juízo observou, de forma estrita, os parâmetros delineados no título judicial exequendo, bem como as normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Pois bem.

Na origem, cuida-se cumprimento de sentença decorrente de sentença prolatada na ação indenizatória n. 0006799-75.2008.8.11.0041, que condenou o ente estatal ao ressarcimento da quantia de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, decorrentes de registro público fraudulento. Dos autos, infere-se que, em sede de reexame necessário, a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo retificou o ato sentencial, a fim de adequar a atualização dos créditos aos parâmetros fixados pelo Tema n. 810 do c. Supremo Tribunal Federal e Tema n. 905 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a atualização monetária deverá observar os seguintes critérios, conforme os referidos precedentes vinculantes: (
i
)
até dezembro/2002
, incidem juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (
ii
)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009
, incidem juros de mora correspondentes à Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (
iii
)
período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009
, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

Ainda, (
iv
)
a partir de 09.12.21
, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3º da EC n. 113/2021, e (
v
)
a partir de 10.9.2025
, haverá de ser observado o disposto no artigo 3º da EC n. 136/2025, para a atualização monetária e os juros de mora nos requisitórios da Fazenda Pública Federal.

No caso
sub judice
, da análise do cálculo elaborado pela contadoria judicial (Id. 194213205), constata-se que, após a devida correção monetária do
quantum debeatur
, a resultar no montante de R$ 87.967,66, a título de danos materiais, e R$ 18.312,96 (dezoito mil trezentos e doze reais e noventa e seis centavos), a título de danos morais, a
expert
aplicou juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, de forma irrestrita, a contar de abril de 1983 para os danos materiais e de abril de 2016 (data de prolação sentença) para os danos morais. Senão vejamos:

(Id. 194213205 – fls. 22, referente aos danos materiais).

(Id. 194213205 – fls. 26, referente aos danos morais).

Desse modo, infere-se que os critérios para atualização monetária utilizados pela contadoria judicial não estão em consonância com as decisões vinculantes prolatadas, com o disposto na Carta Magna e pelas Cortes Superiores, impondo-se a revisão dos cálculos a fim de garantir a observância estrita das diretrizes legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

Por certo, a aplicação equivocada dos juros, por si só, revela vício suficiente para infirmar a higidez dos cálculos homologados, uma vez que compromete diretamente a exatidão do
quantum debeatur
.

Ademais, a ausência de clareza quanto aos parâmetros utilizados pela contadoria judicial dificulta sobremaneira a aferição da correção dos índices adotados e a ponderação comparativa com os cálculos apresentados pelas demais partes, sobretudo quando se verifica discrepância expressiva entre os valores apurados, circunstância que impõe redobrada cautela na análise e inevitável revisão dos cálculos para assegurar a observância dos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Por essas razões, impõe-se o provimento do recurso, a fim de que os cálculos sejam refeitos em consonância os critérios estabelecidos nos Temas n 810/STF e n. 905/STJ, assegurando-se, assim, a exata liquidação do título judicial.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, a fim de determinar a realização de novos cálculos, nos termos deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025